Tribunal: TJES
Processo: 5001197-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001197-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: NILDA MARTINHO BRUSCHI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
5001197-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: NILDA MARTINHO BRUSCHI

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LORENA CALDONAZZI COSTA NOGUEIRA - ES26224-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
NILDA MARTINHO BRUSCHI
, deferiu a tutela de urgência para que as requeridas mantenham o plano de saúde da autora nas mesmas condições e restabeleçam as assistências odontológica e auxílio medicamentos, mediante pagamento de contraprestação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na forma do artigo 537,§1º do CPC.

Aduz a agravante, em apertada síntese: a) que a r. Decisão agravada não aplicou a regra estabelecida após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.680.318/SP; b) que o direito à manutenção nos planos privados de assistência à saúde não se aplica a todas as modalidades reguladas pela Lei n. 9.656/98, mas somente àquelas em que há contribuição financeira mensal por parte do beneficiário; c) que conforme estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho, o plano era custeado integralmente pela empresa.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 2286881).

Contrarrazões apresentadas (id. 2442237) requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Agravo interno interposto pela agravante (id. 2409024) em face da decisão que negou o efeito suspensivo requerido.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 20 de Julho de 2022

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo e. Relator por negar provimento ao agravo de instrumento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
NILDA MARTINHO BRUSCHI
, deferiu a tutela de urgência para que as requeridas mantenham o plano de saúde da autora nas mesmas condições e restabeleçam as assistências odontológica e auxílio medicamentos, mediante pagamento de contraprestação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na forma do artigo 537,§1º do CPC.

Aduz a agravante, em apertada síntese: a) que a r. Decisão agravada não aplicou a regra estabelecida após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.680.318/SP; b) que o direito à manutenção nos planos privados de assistência à saúde não se aplica a todas as modalidades reguladas pela Lei n. 9.656/98, mas somente àquelas em que há contribuição financeira mensal por parte do beneficiário; c) que conforme estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho, o plano era custeado integralmente pela empresa.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 2286881).

Contrarrazões apresentadas (id. 2442237) requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Agravo interno interposto pela agravante (id. 2409024) em face da decisão que negou o efeito suspensivo requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Verifica-se que a ação originária discute a possibilidade de manutenção do plano de saúde coletivo nas mesmas condições e com os mesmos benefícios à dependente do titular falecido após o exaurimento do prazo de remissão.

Consoante colocado em decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante,
por mais que a recorrente se utilize do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.680.318/SP, que determinou que
“
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
" (REsp 1.680.318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado pelo rito dos recursos repetitivos em 22/08/2018, DJe de 24/08/2018), tal não se aplica ao presente caso.

Isso porque, como já bem explicado na decisão anterior, a Súmula Normativa nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde tanto individuais quanto coletivos, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e dos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078⁄1990.

Ainda, tais princípios se fazem de maior relevância ao se analisar aqui a idade avançada da agravada (70 anos), bem como toda problemática que afeta sua saúde, como hipertensão arterial estágio III, dislipidemia, angina, osteoporose, dentre outros, que poderiam levar a danos irreparáveis caso o presente agravo fosse provido para lhe privar de um plano do qual é beneficiária há mais de quarenta e cinco anos.

Realço, inclusive, que a natureza coletiva do plano de saúde se faz irrelevante frente à condição claramente hipervulnerável da agravada, que por tal situação demanda atenção especial, conforme se infere do posicionamento recente da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTERROMPEM O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO INOMINADO PARA AMBAS AS PARTES.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL
. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR (CÔNJUGE DA AUTORA). PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE, MEDIANTE ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. PRECEDENTE DO STJ.
IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA COLETIVA DO PLANO. PROTEÇÃO À BENEFICIÁRIA IDOSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR, RI 0012629-30.2020.8.16.0019, Relator: MAURICIO PEREIRA DOUTOR, Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal, Julgamento: 29/04/2022, Publicação: 30/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO
. Recurso interposto pela ré em face da sentença de procedência do pedido, para que mantenha a autora como beneficiária do plano de saúde originalmente contratado, nas mesmas condições vigentes à época do falecimento do titular. Inconformismo. Não acolhimento. Adoção do entendimento do STJ. RESP. 1.780.206-DF.
Hipervulnerabilidade da autora, idosa com 84 anos de idade e em tratamento de câncer
.
Notória seria a sua dificuldade ou mesmo impossibilidade de contratação de plano de saúde similar, sem carências, para continuidade do tratamento. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana
. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP, AC 1008232-77.2020.8.26.0100, Relator: VIVIANI NICOLAU, Órgão Julgador: 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento: 03/06/2020, Publicação: 03/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE Ocorrendo a morte do beneficiário titular é assegurado aos dependentes a manutenção no plano - Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução - Relação de dependência e justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor - Falecimento do empregado titular de plano de saúde familiar - Inteligência da Súmula 13 da ANS - Recurso desprovido
.

(...)
Os contratos de plano de saúde geram no consumidor não apenas uma expectativa de continuidade da relação, como também uma verdadeira dependência, já que quanto maior o decurso do tempo, maior a idade do segurado e menores as chances de vir a contratar outro plano em condições equiparadas
. Assim, os princípios da função social do contrato e da boa-fé, em conjunto às normas consumeristas já permitem chegar à resolução da questão. Se o contrato visa à preservação da vida e da saúde através da prestação de assistência e se tem características comuns com o seguro, consubstanciadas nos cálculos atuariais que relacionam o pagamento de prêmios com o índice de sinistros,
não é de se esperar que um segurado, quer na posição de contratante, quer na posição de beneficiário, seja simplesmente excluído do grupo já em idade avançada (na qual se presume uma sinistralidade mais alta) para que procure à própria sorte um plano individual, que certamente terá valor aviltante.
Há nessa conduta uma patente violação ao dever de lealdade na execução do contrato, mormente porque a exclusão não se deu por qualquer conduta imputável ao beneficiário.

(...) Assim, tendo em vista a idade avançada da agravada (nascida em 1949 fls. 21 dos autos de origem), o plano de saúde deverá ser mantido em favor da recorrida e dependentes,(...)
havendo verossimilhança no direito alegado (remissão do contrato) e urgência,
inclusive considerando a idade da autora e o risco de desamparo em meio à grave crise sanitária e econômica
. (TJ-SP, AI 2219984-54.2020.8.26.0000, Relator: JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, Órgão Julgador: 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento: 15/12/2020, Publicação: 15/12/2020).

Rememoro também, como já bem exemplificado na decisão primeva deste Juízo, que o próprio Superior Tribunal de Justiça já deixou de aplicar, em momento posterior à sua fixação, a tese fixada no Tema 989, proveniente do
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.680.318/SP, a casos análogos ao presente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1.
Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular.
2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3.
Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5.
Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.

6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Além disso, na análise perfunctória inerente ao momento processual, verifica-se a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito deduzido pela agravada, na medida em que ela colaciona aos autos documento (id. 2442238) que vai de encontro ao acordo coletivo trazido pela agravante, além de não constar nos autos comprovação robusta de que a agravante de fato tenha custeado de maneira integral os benefícios do plano de saúde contratado, ônus que lhe cabe segundo o artigo 373, II do CPC.

Com isso, mantenho a posição já externada acerca da inaplicabilidade do REsp
1.680.318/SP
ao caso concreto, mantendo-se a decisão que determinou a continuidade da autora no plano de saúde coletivo originalmente contratado, mesmo após o transcurso do período remissivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA DEPENDENTE APÓS PERÍODO REMISSIVO – REsP
1.680.318/SP – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – SÚMULA NORMATIVA Nº 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NATUREZA COLETIVA DO PLANO IRRELEVANTE EM FACE DA HIPERVULNERABILIDADE DA AGRAVADA IDOSA E ENFERMA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DEDUZIDO PELA AGRAVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUSTEIO INTEGRAL PELA AGRAVANTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Súmula Normativa nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde tanto individuais quanto coletivos, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e dos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078⁄1990.

2.

A natureza coletiva do plano de saúde se faz irrelevante frente à condição claramente hipervulnerável da agravada, que por tal situação demanda atenção especial.

3.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já deixou de aplicar, em momento posterior à sua fixação, a tese fixada no Tema 989, proveniente do
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.680.318/SP, a casos análogos ao presente.

4.

Na análise perfunctória inerente ao momento processual, verifica-se a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito deduzido pela agravada, na medida em que ela colaciona aos autos documento que vai de encontro ao acordo coletivo trazido pela agravante, além de não constar nos autos comprovação robusta de que a agravante de fato tenha custeado de maneira integral os benefícios do plano de saúde contratado, ônus que lhe cabe segundo o artigo 373, II do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.